Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997), RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. VIOLÊNCIA E AMEAÇA CONTRA AGENTE PÚBLICO DEMONSTRADAS. MENOSPREZO PELA FUNÇÃO PÚBLICA. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. NO MÍNIMO QUATRO AGENTES OFENDIDOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto ao crime de resistência, as provas dos autos são claras e demonstram com segurança a ação do réu, não havendo que se falar em absolvição, uma vez que restou demonstrada a violência perpetrada contra o agente público, no momento em que o réu começou a empurrá-lo. Além disso, o acusado afirmou ao bombeiro militar que sabia onde ele morava e que iria acertar as contas com ele.
2. A conduta do acusado em empurrar o bombeiro militar e ameaça-lo, afirmando que iria prejudica-lo se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 329 do CP, inviabilizando o pleito absolutório.
3. O art. 331 do Código Penal não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica.
4. Sendo o Estado o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido, é irrelevante para a consumação do crime se os agentes de polícia se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta criminosa.
5. A alegação de que o réu se encontrava em estado de embriaguez no momento em que proferiu as ofensas e xingamentos é incapaz de excluir a imputabilidade penal no caso concreto (art. 28, inciso II, do CP), uma vez que o Código Penal aderiu à Teoria da actio libera in causa, restringindo a aludida excludente de imputabilidade às hipóteses de embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior) ou de embriaguez patológica, não verificadas no caso.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.